Tribunal: STF
Processo: RE 1395151
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    SERVIDOR CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONFIGURADO. ABATE TETO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. APOSENTADORIA E CONTRATO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. 



    1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de considerar para fins de abate teto o valor individual que o Recorrido percebe dos proventos de aposentadoria do cargo de Magistério. e da remuneração decorrente de outro cargo de Magistério com dedicação exclusiva, ambos juntos à Universidade Federal Fluminense (UFF). 



    2. A alegação de ilegitimidade passiva ad causam da Apelante não merece prosperar dada a sua personalidade jurídica própria, sua autonomia administrativa, patrimonial e financeira, capaz de suprir as pretensões em favor de servidores públicos civis comuns federais a ela vinculados, de modo exclusivo, tanto os ativos quanto os inativos 



    3. De igual maneira não deve prosperar a tese de impossibilidade jurídica do pedido, eis que em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar na análise das questões de conveniência e oportunidade, mérito administrativo, a este cumpre analisar a sua legalidade, evitando, assim, possíveis abusos. 



    4.“Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido” (STF, RE 602.043/MT) 



    5. Ocorre que, para fins de abate teto, faz-se necessário primeiramente analisar a licitude da cumulação de cargos (TFF2, Oitava Turma Especializada, APELREEX 0139401-49.2017.4.02.5101, Rel. Des. Federal Guilherme Diefenthaeler, e-DJF2R 04/04/19, maioria). 



    6. No caso dos autos, em que pese não seja necessário apurar a compatibilidade de carga horária e sua limitação, já que não houve serviço concomitante, pois o Apelado se aposentou em 31 de março de 2017 e assumiu o novo cargo de professor no dia 4 de abril de 2017, o contrato de trabalho é para cargo de dedicação exclusiva, o que impede a cumulação de cargos. 



    7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LIV; 37, XI e XVI, a e § 10, da CF.



    O recurso não deve ser provido.



    Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    Quanto ao mais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, assim como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de outubro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator